Tribunal: TJES
Processo: 0009822-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009822-51.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ LOPES
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA
–
INCONSTITUCIONALIDADE
DECRETO-LEI Nº 911/69
–
NÃO ACOLHIMENTO – NORMA RECEPCIONADA PELA CR – PRECEDENTE DO STF – LEI DE USURA – NÃO INCIDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DOS JUROS
PRATICADOS E DOS ENCARGOS DO CONTRATO – SEGURO – LIVRE PACTUAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

1.
Sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na alegada venda do bem objeto da ação antes de proferida a r. sentença de primeiro grau, observa-se que, além de não comprovada a alienação, caberia à instituição financeira reparar eventuais prejuízos causados ao devedor na hipótese de reversão da media, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto.

2.
Quanto à mora, identifica-se nos autos notificação enviada ao endereço declinado no contrato e recebida pelo próprio devedor, o que evidencia a constituição em mora necessária ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo.

3.
Conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, não há que se falar em inconstitucionalidade do procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69, considerando que na alienação fiduciária o bem garantidor do contrato somente passa a integrar o patrimônio do devedor após o pagamento integral da dívida, razão pela qual a medida de busca e apreensão fundada no inadimplemento comprovado não pode ser confundida com o confisco de bens.

4.
Revela-se legítima a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no contrato.

5
.
Não resta caracterizada a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento) do valor financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida.

6.
Não consta dos autos prova mínima de que o requerido foi obrigado a contratar o seguro quando da subscrição do contrato, devendo-se atentar que o contrato possui campo destinado às situações em que o consumidor opta por não adquirir a proteção.

7.
Verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em instrumento apartado e detalhado, o que indica a live adesão e afasta a alegação de venda casada.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ LUIZ LOPES

contra a r. sentença de fls. 87/94, integrada pela decisão de fls. 121/121-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 99/119, ratificadas após a decisão integrativa proferida às fls. 121/121-verso, o apelante alega, em síntese, que:
(i
)
a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser reduzida;
(ii
)
o banco requerido deve ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça, pois vendeu o bem apreendido antes de proferida a r. sentença de primeiro grau;
(iii
)
o devedor não foi constituído em mora;
(iv)
o procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69 é inconstitucional;
(v)
são ilegais os juros praticados pela instituição bancária;
(vi)
o banco apelado não é autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários para a cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano;
(vii)
a cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano é vedada pelo ordenamento jurídico;
(viii)
é ilegal a capitalização de juros;
(ix)
houve cumulação indevida de encargos;
(x)
os valores cobrados ilegalmente devem ser restituídos em dobro;
(xi)
o veículo deve ser devolvido; e que
(xii)
a cobrança de seguro configura venda casada.

O banco apelado ajuizou a ação de busca e apreensão na origem visando a retomada do veículo adquirido por
JOSÉ LUIZ LOPES

em alienação fiduciária, por meio da cédula de crédito bancário nº 328734519 (fls. 20/22), firmada em 21.10.2016, na qual restou pactuado o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$812,90 (oitocentos e doze reais e noventa centavos).

Comprovado o inadimplemento e preenchidos os requisitos legais, foi deferida medida liminar de busca e apreensão, posteriormente confirmada pela sentença de procedência ora recorrida.

Sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na alegada venda do bem objeto da ação antes de proferida a r. sentença de primeiro grau, observa-se que, além de não comprovada a alienação, caberia à instituição financeira reparar eventuais prejuízos causados ao devedor na hipótese de reversão da media, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto.

Quanto à mora, identifica-se na fl. 26 notificação enviada ao endereço declinado no contrato e recebida pelo próprio devedor (fl. 27), o que evidencia a constituição em mora necessária ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo.

Aliás, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, não há que se falar em inconstitucionalidade do procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69, considerando que na alienação fiduciária o bem garantidor do contrato somente passa a integrar o patrimônio do devedor após o pagamento integral da dívida, razão pela qual a medida de busca e apreensão fundada no inadimplemento comprovado não pode ser confundida com o confisco de bens.

Ademais, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 382.928/MG, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi recepcionado pela Constituição da República, assim como são válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. §12 DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O §12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da Comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em Comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do RE 382928/MG que o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo. Tendo a sentença reconhecido erroneamente a inconstitucionalidade do dispositivo legal, e em consequência, indeferido a petição inicial, necessário a anulação da decisão e determinação no sentido de prosseguimento do feito. (TJMG; APCV 5002484-78.2019.8.13.0686; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 01/03/2023; DJEMG 03/03/2023)

Sobre as taxas de juros praticadas no contrato, ou seja, de 3,31% (três vírgula trinta e um por cento) ao mês e 48,67% (quarenta oito vírgula sessenta e sete por cento ao ano), denota-se que estão inseridas na média do mercado praticada à época
1
, não havendo, portanto, abusividade.

Aliás, tendo em vista que as instituições financeiras não se submeterem à Lei de Usura
2
, não há ilegalidade da capitalização de juros em relação às operações realizadas pelas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da demandante, nos termos dos arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Deferimento liminar. Manutenção. Comprovação da notificação da mora. Ausência de purgação do montante indicado pela parte credor. Inteligência do artigo 3º, §2º e 4º do Dec. 911/69. Ausência de abusividade, em cognição sumária, na capitalização de juros desde que previamente contratada. Inteligência da Súmula nº 539 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de limitação, ainda, quanto a cobrança de juros superiores a 1% ao mês. Instituição financeira que não se sujeita à Lei de Usura. Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. Prazo de purgação da mora que fluiu sem o depósito da integralidade da dívida pendente. Aplicação do entendimento firmado no RESP nº 1.418.593-MS julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2307762-91.2022.8.26.0000; Ac. 16547852; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 13/03/2023; DJESP 17/03/2023; Pág. 3276)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. Capitalização de juros. Possibilidade. Limite de 12% ao ano não aplicável às instituições financeiras. Alegação de abusividade da taxa de juros do contrato, quando comparada à taxa média de mercado. Abusividade não verificada. Cobrança de seguro prestamista. Possibilidade. Contrato que prevê como encargos moratórios multa, juros moratórios e juros remuneratórios, estes com a mesma taxa dos juros no período de normalidade do contrato. Ausência de previsão de comissão de permanência. Legalidade da tarifa de registro de contrato expressamente prevista e não abusiva. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Ação procedente. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1009741-57.2021.8.26.0278; Ac. 16539693; Itaquaquecetuba; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 10/03/2023; DJESP 17/03/2023; Pág. 3363)

No tocante a tarifa de cadastro, destina-se a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional
3
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, da tarifa de cadastro, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...] 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. [...]
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Desse modo, revela-se legítima a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no contrato.

No que se refere à tarifa de avaliação de bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida a pactuação da referida rubrica, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento) do valor financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida.

Por fim, não consta dos autos prova mínima de que o requerido foi obrigado a contratar o seguro quando da subscrição do contrato, devendo-se atentar que o contrato possui campo destinado às situações em que o consumidor opta por não adquirir a proteção (fl. 23).

Outrossim, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em instrumento apartado e detalhado (fl. 24), o que indica a live adesão e afasta a alegação de venda casada. Nesse mesmo sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO- LEI Nº 911/69. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO EXIGIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ADESÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVINDO. REVEL. AFASTADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA INDEVIDA. 1. A respeito do sistema de amortização utilizado, vê-se que o 2º apelante não cuidou de expor argumentos aptos a demonstrar qualquer equívoco na sentença, sendo consabido que alegações genéricas são inaptas a infirmar a decisão recorrida. 2. Não houve a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, de modo que o 2º apelante não possui interesse processual em questionar tal encargo. 3. O STJ (Tema Repetitivo nº 958) reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. A Tarifa de Registro de Contrato - Órgão de Trânsito (Res. 320 CONTRAN) corresponde a serviço prestado, e o 2º apelante não cuidou de indicar eventual abusividade ou onerosidade excessiva a obstar a cobrança desse encargo. 4. A Corte Superior reconheceu que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. º 566). 5. A inclusão do seguro proteção financeira nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme já manifestou o Banco Central do Brasil. A par disto, uma vez optando o consumidor pelo seguro a sua contratação não pode ser considerada abusiva, o que deve ser combatido é a imposição, por meio de cláusula contratual, da contratação de seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira (venda casada), sem que haja ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. No caso em estudo, não ficou demonstrada a existência de venda casada, tendo sido assinada a proposta de adesão em separado. 6. Inexiste qualquer vislumbre de dano extrapatrimonial causado ao 2º apelante, tendo em vista que sequer caracterizada a demora na restituição do veículo. 7. Reconhecida a revelia do reconvindo, não há atuação do causídico que possa ser mensurada, o que afasta o ônus da parte vencida (reconvinte) de pagar honorários de sucumbência. 8. Ao promover o pagamento da integralidade da dívida, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido, razão porque deve ser reformada a sentença, com a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC. 9. Inaplicável ao caso a multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista a procedência do pedido de busca e apreensão e a restituição do veículo ao devedor. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PROVIDA A PRIMEIRA E PARCIALMENTE PROVIDA A SEGUNDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; DAC 5197176-82.2021.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 09/03/2023; DJEGO 13/03/2023; Pág. 4651)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=1&Modalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-09-19

2
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

3
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator.